Tribunal: STF
Processo: RE 80679
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
FUNCIONÁRIO. CONCURSO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A NOMEAÇÃO. RECUSA
DE DAR POSSE A FUNCIONÁRIO, PORQUE ULTRAPASSADA A IDADE-LIMITE,
AFERIVEL NO MOMENTO DA POSSE, CONSOANTE LEI ESTADUAL. INEXISTÊNCIA
DE OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL OU DE DISSIDIO COM A SÚMULA 16.
FALTA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO, PROTEGIVEL POR MANDADO DE
SEGURANÇA. RESSALVA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE, HOMOLOGADO O CONCURSO NO
PRAZO LEGAL E OBEDECIDA A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO NAS NOMEAÇÕES OS
IMPETRANTES PODERIAM EMPOSSAR-SE ANTES DE ATINGIDA A IDADE-LIMITE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.